Tribunal: TJSP
Processo: 2286182-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Extinção parcial do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP - TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade reconhecida pelo STF – Súmulas Vinculantes 19 e 29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Extinção parcial do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP - TAXA DE COLETA DE LIXO – Constitucionalidade reconhecida pelo STF – Súmulas Vinculantes 19 e 29 - Recurso provido.